Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO.
1. A condição de miserabilidade jurídica não foi comprovada, de maneira que não se justifica a concessão do benefício pleiteado, especialmente diante da renda mensal percebido pelo requerente.
2. Negou-se provimento ao recurso.